Tribunal: TJMT
Processo: 1020808-39.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020808-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE WILKER BARROS MARINHO - CPF: 052.848.371-42 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVALIDEZ PREEXISTENTE - ACIDENTE ANTERIOR - AGRAVAMENTO DA INCAPACIDADE

– COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor sofreu acidente de trânsito, foi indenizado, e posteriormente lesionou o mesmo membro em outro acidente, conforme perícia judicial, com piora na perda da funcionalidade, faz jus a complementação do seguro obrigatório.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para
condenar a parte demandada ao pagamento do importe de R$ 3.881,25 pelos danos suportados pela parte autora
, sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (data do acidente).

CONDENO
a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

EXPEÇA-SE
alvará em favor do médico perito, se ainda não realizado, bem como da parte demandada se acaso depositado importe superior ao valor da perícia realizada”.

A apelante alega que
“foi realizada perícia médica no recorrido, em que o perito judicial concluiu invalidez de grau grave (75%) no joelho esquerdo, com relação ao acidente sofrido 26/01/2019”
e que
“entretanto, a referida lesão trata-se de trauma preexistente, uma vez que, em outra ação de cobrança de seguro Dpvat, esta de n° 1020800- 62.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 03ª vara cível de Cuiabá-MT, na qual alega ter sofrido outro acidente automobilístico em 10/01/2019, em que o recorrido foi submetido a perícia médica judicial, a qual também atestou lesão no joelho esquerdo de grau moderado (50%)”
.

Aduz que
“em face da existência de lesão anterior e identificação de lesão no mesmo membro antes indenizado, entende a recorrente que somente seria possível a manutenção da sentença, caso restasse demonstrado o agravamento da invalidez permanente do recorrido”
.

Ao final pede a reforma da sentença para
“julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, reconhecendo a ausência de nexo causal entre a lesão no joelho esquerdo e o acidente ocorrido em 26/01/2019, de vez que a lesão é pré- existente ao acidente ocorrido em 10/01/2019, devendo o processo ser extinto com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código Processual Civil”
.

Contrarrazões no ID. 218466700.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 26-01-2019, conforme documentos médicos anexados à lide.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

"Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

O caso dos autos é bastante peculiar. Isso porque, apesar de evidentemente tratar-se de episódios distintos, datados de 26-01-2019 e 10-01-2019, a lesão ocorreu no mesmo membro.

E tendo a mesma região sido atingida, é cabível a cobertura do Seguro DPVAT somente no caso de agravamento da lesão.

Do primeiro sinistro (10-01-2019), o apelado foi submetido a perícia médica que atestou dano anatômico e/ou funcional no joelho esquerdo com 50% de incapacidade. Desse modo, recebeu na via judicial
R$1.687,50
.

Quanto ao segundo acidente (26-01-2019), ora em análise, a perícia apurou também perda funcional no joelho esquerdo com lesão intensa em 75%.

Assim, percebe-se que houve o agravamento da lesão preexistente de 50% para 75%.

Ocorre que, na primeira instância o valor estabelecido para a indenização foi de
R$2.531,25
, contudo, o autor faz jus à quantia remanescente de
R$

843,75
, visando o complemento da referida indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA – OUTROS MEIOS DE PROVA – ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – PROVA DE FATO NEGATIVO – ÔNUS DA SEGURADORA – NÃO CUMPRIMENTO - ACIDENTE ANTERIOR - INVALIDEZ PREEXISTENTE - AGRAVAMENTO DA INCAPACIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, uma vez que há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

É necessária prova efetiva do ato ilícito praticado pelo segurado para que seja afastado o direito à indenização do DPVAT, e esse ônus é da Seguradora.

Se o autor sofreu acidente de trânsito, foi indenizado, e posteriormente lesionou o mesmo membro em outro acidente, conforme perícia judicial, com piora na perda da funcionalidade, faz jus a complementação do seguro obrigatório”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1058840-79.2020.8.11.0041, julgamento em: 10-03-2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir

o valor referente a lesão no joelho

para
R$

843,75, atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024